Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-64.2025.8.11.0098
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000573-64.2025.8.11.0098
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JULIO CESAR DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 15 DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM JULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS ANOS DE 2020 A 2023. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professor municipal efetivo contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias de recesso escolar gozados em julho, sob fundamento de que o pagamento estaria embutido no salário mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o professor da rede municipal de ensino faz jus ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias de recesso escolar gozados em julho, nos anos de 2020 a 2023, quando não há rubrica específica nos holerites que comprove o pagamento dessa verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 017/2003 garante aos professores férias anuais de 45 dias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.
4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR - Tema 04, firmou tese de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores.
5. A análise dos holerites demonstra que o Município comprovou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias de julho apenas para os anos de 2024 e 2025, com rubrica específica.
6. Para os anos de 2020 a 2023, não há qualquer rubrica ou variação remuneratória que indique o pagamento do adicional de férias sobre os 15 dias de julho.
7. Conforme o art. 373, II do CPC, incumbia ao Município o ônus de comprovar o pagamento integral do adicional, fato extintivo do direito do autor, o que não foi demonstrado para os anos de 2020 a 2023.
8. O mero pagamento do salário normal no mês de julho não caracteriza quitação do terço constitucional, que deve ser pago de forma destacada, como ocorreu nos anos de 2024 e 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O professor municipal faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais previstos na legislação local. A ausência de rubrica específica relativa ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo caracteriza inadimplemento da obrigação, incumbindo ao ente público o ônus de comprovar de forma discriminada o pagamento integral do adicional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; IRDR - Tema 04; Lei Complementar Municipal no 017/2003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-64.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 393.917.361-49 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026